Tribunal: STF
Processo: ARE 1387904
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado (eDOC 28, p. 1-29), mediante acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares. Lei de Drogas. Constitucionalidade. Não há qualquer violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, II e XXXIX, CR/1988), uma vez que o núcleo essencial do comportamento se encontra previsto na norma penal, formalmente editada, com simples complementação pelo ato normativo administrativo, qual seja, Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 



    Entrevista com advogado oportunizada nas condições da sala de audiência. Cerceamento de defesa no interrogatório de um dos réus afastada, pois a MMa. Juíza permitiu que todos os réus apresentassem suas teses, sem qualquer prejuízo para a Defesa. 



    Mérito. Absolvição do tráfico. Impossibilidade. Provas fartas. Relatos dos policiais, apreensão de drogas e mensagens em aplicativo no celular dos réus. 



    Desclassificação para o crime de porte para uso próprio afastada. Penas mantidas. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Não incidência. Artigo 46 da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Regime prisional mantido no fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Crimes graves. Detração penal afastada. 



    Absolvição pelo crime de Associação para o tráfico possibilidade. - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 4, p. 248; grifos originais) 



     



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 36, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-14), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI e LXIII, da mesma Carta. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-13). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE e o REsp, porque interpostos fora do prazo legal (eDOC 42, p. 1; eDOC 43, p. 1).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 45, p. 1-7) e do AREsp (eDOC 47, p. 1-7).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.037.165/SP (eDOC 58, p. 1-2), ao consignar pela intempestividade do citado REsp, decisão que foi mantida pela 5ª Turma daquela Corte, mediante acórdão, de cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Superior Tribunal de Justiça admitia que a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem, poderia ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental.



    3. A Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que, diferentemente do CPC/73, o novo CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 (AREsp 957.821/MS, Rel. para o acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).



    4. Assim, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.



    5. No caso, o recorrente foi intimado do julgamento dos embargos de declaração no dia 22/6/2021, iniciando-se o prazo para a interposição do recurso especial em 23/6/2021 (quarta-feira), com término no dia 7/7/2021 (quarta-feira). Todavia, o recurso foi protocolizado apenas em 12/7/2021, havendo expirado, portanto, o prazo legal.



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 74, p. 1)



    Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 7.6.2022 no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 79, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 171.534/SP (certidão; eDOC 80, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal não merece prosperar.



    Destaco, porque legítimo e pertinente, da decisão ora impugnada (eDOC 23, p. 1):



    “(...)



    O recurso é extemporâneo. Consoante se depreende da certidão lavrada às fls. 1516, o aresto foi publicado em 22 de junho de 2021. Já o reclamo foi protocolado apenas aos 12 de julho de 2021 (fls.1465/1478), portanto, fora do prazo legal, conforme disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não preenchido requisito exigido, NÃO ADMITO o recurso extraordinário. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 23, p. 1; grifos originais) 



    Também relevante, nesse sentido, foi a manifestação do MP/SP, ora recorrido, em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 49, p. 1-4), nos seguintes termos:



    “Como se depreende da certidão acostada à fl. 1516, o v. acórdão foi publicado em 22 de junho de 2021. Já o recurso extraordinário foi protocolado apenas aos 12 de julho de 2021 (fls. 1465/1478), portanto, fora do prazo legal, conforme disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798, do Código de Processo Penal. 



    Nem mesmo o recorrente contestou a concretização desses atos processuais nas datas mencionadas, embora esteja se insurgindo contra a decisão que não conheceu seu recurso excepcional. 



    A tempestividade constitui-se num dos requisitos extrínsecos do recurso excepcional, e a sua não interposição no prazo previsto na lei (15 dias, CPC, artigo 1003, § 5º) opera a preclusão temporal.” (eDOC 49, p. 2) 



    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; recentemente: ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente